Tribunal: TJSP
Processo: 0084264-04.2010.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Ocorrência – Necessário o afastamento da multa anteriormente aplicada – Embargos de declaração considerados protelatórios –
Descaracterização, com a retratação do acórdão – Embargos acolhidos, sem modificação do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0084264-04.2010.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPESP, são embargados CRISTIONA TRANQUILLI VIEIRA DE BARROS, JOAO
FOGLI JUNIOR, IRANETE LIMA LEITE DIAS, FLORIVAL SCARPIM
FURLAN, FERNANDO SILVEIRA CORREA, EVA BEATRIZ DOS SANTOS
NOGUEIRA, LAURA FERNANDES SILVEIRA CORREA, CLEUSA AMADEU
BERGAMASCO, BENEDITO RAIMUNDO FARIA, AYRES FERREIRA, ALICE
LUIZA SPINDOLA FIGUEIREDO, WANICE ODILA VOLPON DE ARAUJO (E
OUTROS(AS)), ADEMIR ANTONIO MOSCA, REGINA MARIA FELIX, YEDA
MARIA RUDNER SCHMIDT, WALTER RODRIGUES MOCO, SHIRLEY
GONZALEZ FELIX, SEBASTIANA ADELAIDE DOS REIS DE ALMEIDA,
SANDRA LUCIA FIGUEIRA, MARIA THEREZA DO VAL SIMONI, PLACIDA
FERREIRA DE CAMARGO, OSLEI JOSE CHAMMA, NELSON SANTOS
BARBOSA,
MARTA
CRISTINA
RODRIGUES
BARROS
e
MARINA
TRANQUILLI DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, para os fins que constarão do acórdão, sem modificação do
resultado do julgamento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0084264-04.2010.8.26.0000/50002 -Voto no 31503 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 0084264-04.2010.8.26.0000/50002
EMBGTE. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBGDOS.: WANICE ODILA VOLPON DE ARAÚJO E OUTROS
VOTO No: 31503
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão -
Ocorrência
Necessário o afastamento da multa
anteriormente aplicada
Embargos de declaração
considerados protelatórios
Descaracterização, com a retratação do acórdão

Embargos acolhidos, sem modificação do resultado.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
SPPREV contra o acórdão de fls. 351/357, que operou retratação no de fls.
177/182, para aplicar o quanto decidiram o C. STF no Tema 810 e o C. STJ
no Tema 905.
Alega a ocorrência de omissão, pois o acórdão nada
mencionou sobre o necessário afastamento da multa anteriormente aplicada
em razão da oposição de embargos de declaração que objetivava o cálculo
dos consectários legais conforme a Lei 11.960/09.
Contraminuta a fls. 366/367.
FUNDAMENTOS
Anoto, de início, que, em tese, os embargos de
declaração não se prestam para a parte se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração.
Todavia, é possível emprestar-lhes o efeito infringente
quando, como no caso em análise, a extirpação dos vícios apontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0084264-04.2010.8.26.0000/50002 -Voto no 31503 - D
3
autorizar sua oposição.
De fato, com a retratação do acórdão que havia
afastado a incidência da Lei 11.960/09, inclusive para o cálculo dos juros de
mora, descaracterizou-se o caráter protelatório dos embargos de declaração
opostos a fls. 185/188, que discutiam justamente essa questão.
Assim, cabe o afastamento da multa aplicada no
acórdão a fls. 192/195, de 1% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos,
para os fins acima, sem modificação do resultado do julgamento.
REINALDO MILUZZI
Relator